Tribunal: TJMT
Processo: 1007898-35.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007898-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ADAIR SUTIL DAS DORES - CPF: 407.524.889-53 (AGRAVANTE), CORNELIO TURQUETTI - CPF: 650.422.121-91 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE E DOS DÉBITOS DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO RECONHECIDA PELO JUÍZO – REMESSA DE OFÍCIO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO – POSSIBILIDADE – EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Reconhecida, pelo juízo de origem, a impossibilidade do cumprimento da obrigação, em razão de o veículo não estar na posse do devedor, a medida mais justa e razoável é determinar a remessa de ofício ao Detran/MT, para que proceda à anotação da transferência da propriedade do veículo, bem como de seus encargos, desde a data da tradição do bem, de forma a assegurar o resultado prático e a efetividade da prestação jurisdicional.

A comunicação ao Departamento de Trânsito tem natureza administrativa e objetiva o necessário controle por parte da autarquia de trânsito, sendo que a transferência da propriedade se efetivou no ano de 2015, com a tradição do bem, conforme reconhecido na sentença transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Adair Sutil das Dores em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos do cumprimento de sentença que move contra Cornélio Turquetti, indeferiu o pedido de transferência do veículo automotor para o nome do executado
.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, a mera comunicação de venda no DETRAN/MT não possui o condão de alterar o registro da propriedade e transferir as dívidas pretéritas. Alega que embora o executado não esteja mais na posse da motocicleta, permanece a obrigação de transferência, reconhecida por sentença.

Requer a reforma da r. decisão, para que seja determinado ao
DETRAN/MT a transferência da propriedade da motocicleta objeto da lide, independentemente de vistoria, bem como, de todos os débitos a ela relativos, desde 2015, para o nome do agravado.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 86977466).

As informações foram prestadas (id. 87195994).

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 106394485).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Adair Sutil das Dores ajuizou ação de busca e apreensão c/c cobrança e obrigação de fazer contra Cornélio Turquetti, aduzindo que no ano de 2015, vendeu a motocicleta Yamaha YBR 125E, ano 2008/2008, placas NBJ 9688 ao demandado, pelo valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

Asseverou que o réu deixou de pagar o valor avençado, bem como, não realizou a transferência da motocicleta junto ao DETRAN, de modo que as dívidas do veículo continuaram sendo geradas em seu nome.

A ação foi julgada procedente.

Após o trânsito em julgado, o autor requereu cumprimento de sentença, pugnando pela intimação do executado para o pagamento da dívida, bem como, para que proceda com a transferência da propriedade da motocicleta e a quitação dos débitos decorrentes do veículo. Pleiteou, caso não seja cumprida a obrigação, pela expedição de ofício ao órgão de trânsito, para que realize a transferência da titularidade e dos débitos para o nome do executado.

A douta magistrada
a quo
determinou a intimação do executado para o pagamento da dívida, contudo, indeferiu o pedido de determinar à parte demandada a transferência da propriedade e de expedição de ofício ao órgão de trânsito, por considerar que já houve a comunicação da venda do veículo junto ao Detran/MT e, além disso,
“
conforme informação do próprio credor, tem-se que o veículo encontra-se sob a posse de terceiro, em lugar incerto e não sabido, sendo faticamente impossível que o devedor realize a transferência para si ou para outrem.”
.

Contra essa decisão se insurge o exequente/agravante, sustentando que
a mera comunicação de venda ao Detran/MT não possui o condão de alterar o registro da propriedade e transferir as dívidas pretéritas. Alega que embora o executado não esteja mais na posse da motocicleta, permanece a obrigação de transferência, reconhecida por sentença.

Requer a reforma da r. decisão, para que seja determinada ao
Detran/MT a transferência da propriedade da motocicleta objeto da lide, independentemente de vistoria, bem como, de todos os débitos a ela relativos, desde 2015, para o nome do agravado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difílcil elucidação.

Compulsando os autos, verifico que a a
ção de busca e apreensão c/c cobrança e obrigação de fazer ajuizada pelo agravante, objeto do cumprimento de sentença, foi julgada procedente nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, com fulcro nas disposições legais retro citadas, JULGO PROCEDENTE o presente pedido formulado na inicial para o fim de determinar a busca e apreensão da motocicleta YAMAHA YBR 125E, cor prata, ano 2008/2008, placa NBJ 9688, renavam 00978134672, Chassi 9C6KE091080064931, de propriedade do autor, a ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação das partes dessa sentença.

Em razão da tradição da motocicleta ocorrida no ano de 2015 ao requerido, CONDENO-O ao pagamento de todos os débitos pendentes da motocicleta a partir do respectivo ano até o momento da apreensão e restituição do veículo ao autor
.

Não sendo efetivada a apreensão da referida motocicleta, fixo ao requerido a obrigação de transferir a motocicleta YAMAHA YBR 125E, cor prata, ano 2008/2008, placa NBJ 9688, renavam 00978134672, Chassi 9C6KE091080064931, para o seu nome, no prazo de 30 (trinta) dias com o pagamento de todos os débitos relativos a partir do ano de 2015, sob pena de incidência de multa diária, no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Ainda, subsidiariamente, caso não haja a restituição da motocicleta ao Autor, CONDENO o requerido ao pagamento da motocicleta na importância de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), cujo valor deve ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o ajuizamento da ação, posto que, não restou demonstrado precisamente a data do evento danoso.”
(id. 25954076 – autos de origem)

Entretanto, ao ajuizar o cumprimento de sentença, a parte se viu impedida de dar efetividade ao comando judicial, com fundamento na impossibilidade de o devedor realizar a transferência do bem, que
encontra-se sob a posse de terceiro, em lugar incerto e não sabido.

Nesse passo, tenho que não andou bem a douta magistrada, pois, diante do julgamento procedente da ação de obrigação de fazer, compete ao magistrado determinar as providências necessárias para assegurar a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.

É certo que para realizar a transferência, com a consequente expedição de Certificado de Registro de Veículo – CRV, em nome do novo proprietário, o órgão de trânsito exige a exibição de determinados documentos e a realização da vistoria, conforme o disposto nos arts. 123, I e 124, do CTB.

À vista disso, uma vez reconhecida pelo juízo a impossibilidade do cumprimento da obrigação, em razão de o veículo não estar na posse do devedor, tenho que a medida mais justa e razoável é determinar a remessa de ofício ao Detran/MT, para que proceda à anotação da transferência da propriedade da motocicleta, bem como de seus encargos, desde a data da tradição do bem, de forma a assegurar o resultado prático e a efetividade da prestação jurisdicional.

Nesse sentido soa o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE FAZER EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM E DÉBITOS – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO - FRUSTAÇÕES NAS INTIMAÇÕES PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PARA TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA, INDEPENDENTE DE VISTORIA - CABIMENTO NA ESPÉCIE - MEDIDA QUE ASSEGURA O RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante da ausência de cumprimento espontâneo da sentença e frustação nas intimações do executado para cumpri-la, poderá a autarquia de trânsito ser comunicada por ofício judicial a fim de que atualize seu banco de dados, com a consequente transferência da propriedade e dos débitos, independente de vistoria, alcançando-se assim a efetividade da prestação jurisdicional
.”
(TJMT, RAI n. 1021186-50.20218.11.0000, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.12.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO - OFÍCIO AO DETRAN - POSSIBILIDADE.

Estando às partes impedidas de realizar a transferência do veículo, deve ser expedido ofício ao Detran para que providencie competente alteração
.”
(TJMG, RAI n. 5308083-09.2020.8.13.0000, 15ª Câm. Cível, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 04.02.2021 - negritei)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN/DF DE VEÍCULO E DOS ENCARGOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1.
Diante da inércia do devedor em cumprir espontaneamente a sentença que determina a comunicação ao Departamento de Trânsito acerca da alienação de veículo automotor, poderá a autarquia de trânsito ser comunicada por ofício judicial a fim de que atualize seu banco de dados, com a consequente transferência dos débitos ao comprador, alcançando-se assim a efetividade da prestação jurisdicional
. (...)”
(TJDF, RAI n. 0710878-44.2018.8.07.0000, 5ª Turma Cível, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 03.10.2018 - negritei)

Visto isso, é de bom alvitre destacar que a comunicação ao Departamento de Trânsito tem natureza administrativa e objetiva o necessário controle por parte da autarquia de trânsito, sendo que a transferência da propriedade se efetivou no ano de 2015, com a tradição do bem, conforme reconhecido na sentença transitada em julgado.

Por todos os motivos expostos, tenho que a decisão merece reparo,
para determinar o encaminhamento de ofício ao Detran/MT, a fim de que proceda com a atualização do registro referente à motocicleta objeto da sentença em cumprimento, independente de vistoria, bem como de todos os débitos a ele relativos, desde o ano de 2015, para o nome do agravado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022